Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-47.2025.8.11.9005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000002-47.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), ANDRE NASCIMENTO BRITO - CPF: 763.931.782-72 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT (IMPETRADO), FERNANDA VASQUES RIBAS - CPF: 015.192.971-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000002-47.2025.8.11.9005

PACIENTE: ANDRE NASCIMENTO BRITO

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), sob a justificativa de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada contra o paciente possui fundamentação concreta e adequada ou se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se genericamente na gravidade abstrata do delito, sem apresentar elementos concretos que justificassem a necessidade da medida extrema.

4. O paciente é primário, possui residência fixa e atividade laboral lícita, não havendo indicativos de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva.

5. O contexto dos autos não demonstra que, em liberdade, o paciente possa comprometer a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

6. O art. 282, § 6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva deve ser aplicada apenas quando as medidas cautelares alternativas forem inadequadas ou insuficientes, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva não pode ser decretada com fundamento genérico na gravidade do delito, sem elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida, devendo-se priorizar a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando suficientes e adequadas ao caso concreto."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.11.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000002-47.2025.8.11.9005

PACIENTE: ANDRE NASCIMENTO BRITO

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
André Nascimento Brito
, preso pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput,
c/c o art. 14, II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Sustenta que o paciente é primário, possui trabalho lícito e endereço fixo no distrito da culpa, razão pela qual a prisão preventiva deve ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar pleiteada foi deferida, com substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000002-47.2025.8.11.9005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva como espécie de medida cautelar deve ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Exsurge dos autos que, no dia
20 de dezembro de 2024
, por volta das 21h00min, em uma residência particular no setor Mãe Maria, na cidade de Alto Boa Vista,
André Nascimento Brito
praticou, em tese, o crime de tentativa de homicídio, em desfavor da vítima, Wesley Leandro.

Valho-me da narrativa contida no Boletim de Ocorrência n. 2024.387217, confeccionado pela equipe do Núcleo PM de Alto Boa Vista/MT, para esclarecimento dos fatos e da prisão,
verbis
:

“A guarnição de serviço foi acionada via telefone, informando que teria acontecido uma tentativa de homicídio em uma residência no setor Mãe Maria. Rapidamente a GU deslocou até o local, localizando o suspeito, que ainda estava em posse do instrumento (faca) utilizada no crime cometido. Diante do flagrante foi dada a ordem para o Sr. André Nascimento Brito, portador do CPF: 763.931.782-72, de 42 anos, para que se deitasse no chão e foi feita a algemamento, conforme preconiza o Procedimento Operacional Padrão (POP PMMT) e foi feita algemamento com base na Sumula Vinculante n° 11 do STF. A vítima, o Sr. Wesley Leandro, de 28 anos, portador do CPF: 610.083.733-11, estava do outro lado da via, com corte no braço esquerdo, com grande fluxo de sangue. Imediatamente, foi prestado apoio a vítima até o posto de saúde, a qual foi realizado o devido atendimento médico. A vítima informou que teria acabado de chegar da fazenda e estava na mesma residência que o suspeito, e que o agressor estava alcoolizado e após desentendimento o suspeito na posse de uma arma branca tentou desferir um golpe na altura do peito da vítima, a qual para se defender colocou o braço na frente, recebendo o golpe no antebraço esquerdo.

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data da prisão do paciente, a autoridade coatora, após verificar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, homologou o flagrante e o converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Do breve relato dos fatos pela vítima, este informa “Que o declarante relata que trabalha na mesma fazenda que ANDERSON; Que deixou sua esposa foi passar um tempo no Maranhão e por isso, o declarante deixou seus pertences na casa de ANDERSON; Que ANDRÉ também estava ficando na casa de ANDERSON; Que chegou ontem da fazenda e por volta das 20:00 foi para a casa de ANDERSON que já se encontrava; Que a casa estava suja, bagunçada, sem energia e com os fios cortados; Que o declarante encontrou suas coisas jogadas no quintal e o zíper da sua mala arrebentado; Que o declarante foi tirar satisfação com ANDRÉ, pois, ele foi o único que ficou na casa durante a semana; Que ANDRÉ estava descontrolado, aparentando estar sob efeito de álcool e drogas; Que iniciou uma discussão com ele, momento que ele partiu para cima do declarante que deu um empurrão nele; Que em seguida, o declarante foi para a frente da casa e ligou para um amigo vir pegar suas coisas, pois, sairia de lá; Que seus amigos Douglas e Libri Honeito chegaram e acompanharam o declarante até o interior da casa para pegar suas coisas; Que ao chegaram na área dos fundos, ANDRÉ estava deitado em uma rede e quando o depoente passou próximo a ele, o mesmo se levantou e com uma faca na mão e foi em direção ao depoente com intenção de lhe golpear; Que o declarante para se defender, colocou os braços na frente e foi atingido com um golpe no braço esquerdo; Que o declarante tentou se defender partindo para cima de ANDRÉ, mas foi impedido por seus amigos; Que foram para a frente da casa e ANDRÉ foi atrás com a faca em punho; Que o depoente pegou um pedaço de pau para se defender e ANDRÉ retornou para o interior da casa; Que depois a Polícia Militar chegou e prendeu ANDRÉ; Que depoente foi encaminhado para o PSF para atendimento médico; Que o declarante afirma que tinha um bom relacionamento com ANDRÉ e ele era uma pessoa tranquila;”

[...]

Passo à análise acerca da prisão do suspeito.

O delito se apresentou na modalidade dolosa e a pena privativa cominada é superior a 4 (quatro) anos, na forma do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, o que autoriza, se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.

Em termos concretos, os policiais militares foram acionados via telefone de que teria acontecido uma tentativa de homicídio em uma residência no Setor Mãe Maria. Deslocaram-se até o local, localizaram o suspeito, que estava munido da faca utilizada no intento criminoso, e a vítima com um corte no braço esquerdo e grande fluxo de sangue. Na ocasião, a vítima relatou que havia chegado na fazenda e encontrado o suspeito alcoolizado, após alguns desentendimentos, o suspeito tentou desferir um golpe na altura do peito, mas atingiu o seu braço esquerdo porque a vítima conseguiu se defender.

Além disso, há materialidade e indícios de autoria, demonstrados, especificamente, no auto de prisão em flagrante (ID 179558023), boletim de ocorrência (ID 179558025), termos de depoimentos dos policiais (ID 179558028 e 179558029), termo de depoimento da vítima (ID 179558030), termos de depoimentos das testemunhas (ID 179558034, 179558035 e 179558036), auto de apreensão (ID 179558027), exame de corpo e delito (ID 179558031) e fotos das lesões (ID 179558032 e 179558033).

Não se pode olvidar também que o acusado no interrogatório confirmou os fatos, nos seguintes termos:

“[...] Que inquirido ao interrogando sobre a tentativa de homicídio praticado em desfavor de WESLEY LEANDRO, respondeu que ele e WESLEY LEANDRO trabalham em fazendas diferentes, mas dividem a mesma casa alugada nesta cidade, quando veem nos finais de semana; Que na data de ontem no período da noite estava na residência com outro colega MEXICANO (WANDERSON CARDOSO) onde ingeririam bebidas alcoólicas; Que depois WESLEY LEANDRO chegou alterado, indicando que além de ter feito uso de álcool, também fez uso entorpecentes, pois ele estava totalmente diferente do seu normal; Que WESLEY LEANDRO adentrou a residência e depois acusou o interrogando de ter quebrado a mala dele; Que iniciaram uma discussão, e WESLEY LEANDRO fez ameaças contra o interrogando e em seguida deu um tapa no seu; Que depois WESLEY LEANDRO saiu para fora da residência e o interrogando pegou uma faca e continuou no interior da casa; Que algum tempo depois, WESLEY LEANDRO retornou para o interior da casa e ao passar pelo interrogando, o mesmo desferiu um golpe de faca contra ele que colocou os braços para se defender e o golpe acertou o braço dele; Que depois WESLEY LEANDRO foi para frente da residência e em seguida a polícia militar chegou e o interrogando foi preso; Que o interrogando confessou para os policias que havia golpeado WESLEY LEANDRO com uma faca; Que perguntado ao interrogando se estava embriagado quando cometeu o delito, respondeu que estava de fogo mas estava consciente do que fez; Que perguntado ao interrogando a motivação para a prática do delito, respondeu que foi devido a atitude de WESLEY LEANDRO que lhe deu um tapa na cara e lhe ameaçou de morte; Que ambos tinham um bom relacionamento; [...]”

O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública.
Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva
.

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), considerando as disposições do inquérito policial.

O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade de o acusado delinquir, de modo que o estado de liberdade deste gera perigo a garantia da ordem pública, nos ditames do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

Verifica-se a banalidade no motivo que ensejou o crime praticado pelo custodiado, isso porque não se mostra proporcional que uma discussão possa culminar em uma tentativa de homicídio. O crime praticado deu-se a partir de um contexto de consumo imoderado de álcool, sendo certo que as festividades de final ano em que o uso de tal substância é acentuado atrelado ao fato de que o custodiado mostrou-se incapaz que controlar seus impulsos revelam que a prisão preventiva é medida adequada, pois busca impedir a prática de novos fatos típicos.

Ante o exposto, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva.

Ao analisar as circunstâncias que envolvem o caso em tela, não vislumbro a necessidade de manutenção da medida extrema imposta ao paciente André Nascimento Brito.

De início, observa-se que o juízo
a quo
não detalhou em que consistiria a alegada “gravidade do delito” mencionada no decreto prisional. Segundo apurado, no dia dos fatos, o paciente e a vítima encontravam-se na residência que compartilhavam, momento em que, por razões ainda não esclarecidas, houve um desentendimento, culminando no ferimento do ofendido, que aparentemente sofreu apenas um golpe de arma branca na região do braço.

Consta ainda que o paciente havia ingerido bebida alcoólica e possivelmente encontrava-se em estado de embriaguez.

Por essa razão, não é possível afirmar, com a certeza necessária, que a conduta do agente extrapolou os limites do tipo penal ou que ele poderia ter desferido outros golpes deliberadamente e assim não o fez.

Porém, uma coisa é certa, não há base empírica a justificar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, notadamente porque não se sabe ao certo o contexto fático em que o evento ocorreu.

Por outro lado, não se extrai dos autos qualquer elemento que indique que, em liberdade, o paciente apresentaria risco de reiteração delitiva ou que sua soltura colocaria em perigo a ordem pública. A decisão, ao contrário, encontra-se pautada em aspectos inerentes ao delito apurado e se apoia em ilações e conjecturas acerca da possibilidade de reiteração,
ignorando o fato de que o paciente não possui antecedentes criminais, condição que deve ser valorada em seu benefício
.

Por fim, inexiste qualquer indício concreto de que o acusado pretenda, de alguma forma, dificultar a instrução criminal, seja mediante destruição de provas, intimidação de testemunhas ou criação de álibis falsos para evadir-se da responsabilização penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a ordem pública.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
André Nascimento Brito
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025